Tribunal: STF
Processo: ARE 1583030
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Dariano Ferreira Moraes interpôs agravo (eDoc 89) em face de decisão (eDoc 86) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que está assim ementado (eDoc 78):

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ARTS. 139 E 141, III CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 
1. Publicação de conteúdo ofensivo à reputação de vereador, em rede social, com ampla divulgação caracteriza o animus diffamandi. 
2. Preliminares rejeitadas. pena e multa confirmadas. 
APELO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 80), pretende “seja reconhecida e declarada a competência privativa da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento do caso, e, por fim, seja declarada e decretada a nulidade absoluta do acórdão recorrido e da sentença de primeiro grau e do respectivo processo, com a extinção da respectiva queixa-crime”. 
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O presente agravo não comporta provimento.

Observa-se que o recorrente deixou de indicar, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado, o que faz incidir, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, circunstância que impede o acesso à via extraordinária. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes.
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 
(ARE 1.218.799 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. (...)
(ARE 1.320.332 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2021)

De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 

É que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (artigo 70 do Código de Processo Penal), concluiu pela competência da Justiça Estadual para o processamento do feito. É o que se observa no seguinte trecho do acórdão recorrido:

DOS NOVOS FATOS TRAZIDOS PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO QUE – POR SUA VEZ – TORNAM A JUSTIÇA COMUM (E, NO CASO, A ESTADUAL) INCOMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA CAUSA – EM RAZÃO DA MATÉRIA: 
O fato de o vídeo do querelado ter sido propagado em período eleitoral, por si só, não altera a competência para o processamento e julgamento do feito. 
É que a fala não teve cunho eleitoral, não havendo referência à campanha eleitoral e não evidenciada a intenção de prejudicar a candidatura do querelante. 
Como já dito, no caso dos autos, a competência do crime é da Justiça Estadual, sendo que a infração se consumou, segundo a denúncia, em Alegrete, razão pela qual é competente esse juízo para o processamento do feito (artigo 70 do Código de Processo Penal).

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes acórdãos: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
[...]
2. A análise da alegada inobservância do princípio do juiz natural passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.457/1992), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(ARE 1.337.695 AgR, de minha relatoria - grifei) 

2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.
(ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente